Tribunal: TJSP
Processo: 1011925-93.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu.

Manutenção da r. sentença quanto ao valor arbitrado de R$35.000,00, a título de indenização por danos morais, em relação à coautora Sandra, e redução do valor em relação à coautora Paula para R$15.000,00, conforme voto do douto Relator.

Admissibilidade

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu.

Manutenção da r. sentença quanto ao valor arbitrado de R$35.000,00, a título de indenização por danos morais, em relação à coautora Sandra, e redução do valor em relação à coautora Paula para R$15.000,00, conforme voto do douto Relator.

Admissibilidade dos documentos juntados, pelas autoras, após a inicial. Possibilidade, art. 435 do CPC/2015. Observância do contraditório e ausência de má-fé. Precedentes.

Recurso parcialmente provido.